Tribunal: STF
Processo: RHC 267872
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
¿Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Josnei Padilha Soares, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Paraná, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.027.445/PR (docs. 53 e 54).
 
Consta de documento encartado a estes autos que “[...] o paciente foi beneficiado com a comutação de penas do Decreto Presidencial n. 11.846/2023, embora já tivesse sido anteriormente pelo Decreto n. 9.246/201, razão pela qual o TJ cassou a decisão primeva” (doc. 35, p. 1).
 
Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:
 
1. O presente writ visa a concessão da comutação das penas prevista no Decreto Presidencial 11.846/2023 ao paciente, já beneficiado por decretos anteriores, sob o argumento de que não há qualquer vedação a comutações múltiplas ao longo da execução penal. Acrescenta-se a isso que há um conflito aparente de normas presente no referido decreto, de modo que a interpretação que mais se harmoniza com os princípios constitucionais aliados ao direito penal é a interpretação mais benéfica ao réu.
Apesar dos fundamentos impetrados, a Quinta Turma do STJ negou provimento ao agravo regimental e manteve a decisão que não conheceu do habeas corpus, sustentando que o art. 4º do referido decreto condiciona a concessão da comutação da pena à não obtenção do benefício por meio de decretos anteriores. Contudo, essa posição merece ser revista.
2. A matéria em discussão no presente writ versa sobre a impossibilidade de condicionar a concessão da comutação de penas fundamentada no Decreto nº 11.846/2023 à inexistência de comutações anteriores.
Sobre a temática, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, durante a sessão virtual de 26/09/2025 a 03/10/2025, no julgamento do RHC 260.120/PR, sob relatoria do Ministro Edson Fachin, decidiu de forma unânime por rever sua jurisprudência anterior e admitir a comutação de penas na forma do art. 3º do Decreto nº 11.846/2023 mesmo àqueles que já tiveram comutações anteriormente concedidas.
Portanto, esta Corte Suprema passou a reconhecer a possibilidade de comutação sucessiva da pena, nos termos da interpretação sistemática dos arts. 3º, §§ 1º e 2º, e 4º, do Decreto Presidencial 11.846/2023, entendimento que, em observância à isonomia e à segurança jurídica, deve ser aplicado no presente caso. (doc. 63, pp. 2-5).
 
E, ao final, requer:
 
3. Por tais motivos, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso ordinário a fim de se conceder a ordem e deferir a concessão de comutação das penas ao agravante, nos termos do Decreto Presidencial nº 11.846/2023. (doc. 63, p. 8).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENAS. VEDAÇÃO À CONCESSÃO SUCESSIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus, na qual se alegava constrangimento ilegal em razão da negativa de comutação de penas com base no Decreto Presidencial nº 11.846/2023. 2. O agravante já havia sido beneficiado com comutação de penas por decretos anteriores, incluindo o Decreto nº 9.246/2017, o que motivou a negativa do benefício pelo Tribunal de origem, com fundamento no art. 4º do Decreto nº 11.846/2023. 3. A defesa sustentou que o art. 4º do referido decreto deveria ser interpretado de forma a permitir a concessão do benefício mesmo para condenados que já haviam sido agraciados por decretos anteriores, desde que não tivessem obtido a comutação até a data-limite de 25/12/2023. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o art. 4º do Decreto nº 11.846/2023 veda a concessão de comutação de penas a condenados que já tenham sido beneficiados por decretos anteriores. III. Razões de decidir 5. O art. 4º do Decreto nº 11.846/2023 estabelece que a comutação de penas é vedada a condenados que já tenham obtido o benefício por meio de decretos anteriores, independentemente de pedido anterior. 6. A comutação e o indulto são benefícios concedidos pelo Presidente da República, pautados em critérios de política criminal, sendo vedado ao Poder Judiciário ampliar sua extensão por interpretação extensiva, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. 7. A norma é voltada à pessoa do condenado, e não às infrações penais cometidas, de modo que a vedação abrange quaisquer infrações cujas penas tenham sido comutadas com base em decretos anteriores. 8. No caso concreto, o agravante já havia sido beneficiado por comutação anterior, incidindo a vedação do art. 4º do Decreto nº 11.846/2023, o que inviabiliza a concessão do benefício em relação a outras condenações. IV. Dispositivo e tese 9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. O art. 4º do Decreto nº 11.846/2023 veda a concessão de comutação de penas a condenados que já tenham sido beneficiados por decretos anteriores, independentemente de pedido anterior. 2. A interpretação extensiva de normas que concedem benefícios como comutação e indulto é vedada ao Poder Judiciário, em respeito ao princípio da separação dos poderes. (doc. 53 – grifei).
 
O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.
 
O art. 4º, caput, do Decreto 11.846/2023 estabelece que: “Concede-se comutação às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que atendam aos requisitos estabelecidos neste Decreto e que não tenham, até 25 de dezembro de 2023, obtido as comutações por meio de Decretos anteriores, independentemente de pedido anterior”. (grifei).
 
No caso, o recorrente “[...] já havia sido beneficiado por comutação anterior, incidindo a vedação do art. 4º do Decreto nº 11.846/2023, o que inviabiliza a concessão do benefício em relação a outras condenações” (doc. 53, p. 2 – grifei). Assim, por ter obtido esse benefício anteriormente, o paciente não preenche o requisito objetivo do referido art. 4º, caput, do Decreto 11.846/2023.
 
Nessa mesma direção: 
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDNIÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENAS. RECORRENTE BENEFICIADO ANTERIORMENTE POR OUTROS DECRETOS. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO DO ART. 4º, CAPUT, DO DECRETO 11.846/2023. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente que “[...] à época do Decreto, contava com 06 condenações em fase de execução de sentença neste juízo, cujas penas totalizavam 26 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão”. II. Questão em discussão 2. Pretendido reconhecimento do preenchimento do requisito objetivo do art. 4º, caput, do Decreto 11.846/2023, para comutação da pena. III. Razões de decidir 3. O art. 4º, caput, do Decreto 11.846/2023 estabelece que: “Concede-se comutação às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que atendam aos requisitos estabelecidos neste Decreto e que não tenham, até 25 de dezembro de 2023, obtido as comutações por meio de Decretos anteriores, independentemente de pedido anterior”. 4. No caso, “[...] verifica-se que o agravado já foi agraciado pela comutação da pena com fundamento nos Decreto dos anos de 2006, 2012, 2014 e 2015 (incidentes n. 14784879, 10065473, 14784921 e 14784926), incorrendo no óbice à nova concessão de comutação”. 5. Assim, por ter obtido esse benefício anteriormente, o paciente não preenche o requisito objetivo do referido art. 4º, caput, do Decreto 11.846/2023. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 260.758 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/10/2025 – grifei).
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. COMUTAÇÃO DE PENAS. DECRETO Nº 11.846/2023. REQUISITO OBJETIVO NÃO ATENDIDO. COMUTAÇÕES ANTERIORES. VEDAÇÃO LEGAL. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. O acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, segundo a qual o apenado, já beneficiado com a comutação de pena em razão de decretos presidenciais anteriores, não preenche o requisito objetivo previsto no art. 4º, caput, do Decreto nº 11.846/2023. Precedentes. 4. Não cabe ao Poder Judiciário uma interpretação ampliativa do texto legal, uma vez que os critérios estabelecidos pelo Decreto de comutação de penas encontram fundamento na esfera de discricionariedade do Chefe do Poder Executivo. Precedente. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 261.887 AgR/PR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 24/11/2025 – grifei).
 
Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 3 de fevereiro de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator